Tribunal: TJDFT
Processo: 0723560-80.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723560-80.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGANTE: VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA D E S P A C H O Considerando que ambas as partes opuseram Embargos de Declaração, intimem-se os embargados para, querendo, se manifestar em relação aos Embargos de Declaração opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 1.023, §2o, do CPC/15. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator